Tribunal: TJMT
Processo: 1035072-77.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035072-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), G E INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS LTDA - CNPJ: 12.164.568/0001-27 (AGRAVADO), EDSON WALTER CAVALARI - CPF: 189.441.249-49 (AGRAVADO), ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - CPF: 483.677.611-20 (ADVOGADO), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ESPOLIO DE GERSON RODRIGUES GONCALVES registrado(a) civilmente como GERSON RODRIGUES GONCALVES - CPF: 344.709.801-53 (AGRAVADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS PATRIMONIAIS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CABIMENTO PARCIAL DIANTE DO LAPSO TEMPORAL E DA FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS INVASIVAS COMO QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E USO DO INFOSEG/COAF.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, proferida na Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 2015, que indeferiu novo pedido de diligências destinadas à localização de bens dos executados, apesar do extenso lapso temporal e das reiteradas tentativas anteriores frustradas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, PREVJUD, CAGED, INSS, SNIPER, CNSEG e COAF. O pedido recursal visa à renovação e ampliação das pesquisas patrimoniais, bem como à inclusão dos executados em cadastros de inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se, diante das diligências anteriores infrutíferas e do decurso do tempo, é cabível a renovação e ampliação das pesquisas patrimoniais por diversos sistemas eletrônicos e órgãos de informação; e
(ii) estabelecer se determinadas medidas excepcionais — como quebra de sigilo bancário, acesso ao INFOSEG e consulta ao COAF — são juridicamente admissíveis no âmbito da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A renovação da pesquisa via SISBAJUD se justifica pelo considerável lapso temporal desde a última tentativa (2020), especialmente à luz dos princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

4.

A utilização do INFOJUD é legítima e adequada, pois constitui ferramenta institucional destinada à obtenção de informações fiscais úteis à localização patrimonial, sendo desnecessário o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

5.

A adoção do SNIPER é admitida quando demonstrada sua pertinência, por se tratar de instrumento oficial do CNJ voltado à investigação patrimonial estruturada.

6.

A pesquisa e eventual registro de indisponibilidade via CNIB são cabíveis após a demonstração de tentativas prévias frustradas e visam impedir a dilapidação patrimonial.

7.

As consultas informativas via ONR, PNB e SERP são adequadas e proporcionais, não demandando exaurimento prévio de vias extrajudiciais.

8.

A expedição de ofícios à CETIP, CBLC, SUSEP e CNSEG é admissível quando as diligências tradicionais não localizam bens, dada a possibilidade de identificação de ativos não abrangidos em outras bases.

9.

É legítimo o uso dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS como meios auxiliares para identificar vínculos laborais e previdenciários que possam dar origem a bens penhoráveis.

10.

A quebra de sigilo bancário — como acesso a extratos e faturas — é constitucionalmente protegida e somente se admite mediante indícios concretos de ilícitos ou ocultação patrimonial, o que não se verifica no caso.

11.

A consulta ao INFOSEG é excepcional e não se presta à pesquisa patrimonial em execuções civis, sendo indevida na ausência de justificativa concreta.

12.

A utilização do COAF/RIF é incompatível com a execução civil, por se tratar de unidade de inteligência financeira voltada ao combate à lavagem de dinheiro, não podendo atuar como meio auxiliar de investigação patrimonial.

13.

O pedido de inclusão dos devedores em cadastros de inadimplência (Protesto/SERASA) é medida coercitiva típica, prevista expressamente no art. 782, § 3º, do CPC, adequada e proporcional ao fim executório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a renovação e ampliação das pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER, CNIB, ONR, PNB, SERP, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG, PREVJUD, CAGED e INSS quando demonstrado o insucesso das diligências anteriores e o decurso de longo lapso temporal.

2.

A inclusão dos devedores em cadastros de inadimplência é medida coercitiva típica, prevista no art. 782, § 3º, do CPC, e adequada à efetividade executiva.

3.

É inadmissível a quebra de sigilo bancário sem demonstração concreta de excepcionalidade, bem como o uso do INFOSEG e do COAF para fins de investigação patrimonial em execução civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0008122-29.2015.8.11.0055, que indeferiu o pedido de repetição de diligências para localização de bens dos executados/agravados
G E Indústria e Comércio de Biomassas Ltda - ME, Edson Walter Cavalari
e
Espólio de Gerson Rodrigues Gonçalves
.

A Agravante alega que a decisão merece reforma, pois o indeferimento das pesquisas requeridas limita as possibilidades de localização de bens e viola o princípio da efetividade da execução. Sustenta que houve grande lapso temporal desde as últimas pesquisas realizadas, existindo a possibilidade de aquisição de novos bens e posse de valores pelos devedores.

Argumenta que o processo tramita desde 2015, e que, apesar das diversas tentativas de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, PREVJUD, CAGED, INSS, SNIPER, CNSEG e COAF, não foram localizados valores suficientes para a quitação do débito.

Assim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a imediata realização das pesquisas de bens indeferidas na decisão agravada.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada, determinando a realização de diligências para localização de bens dos Agravados.

O pedido liminar foi indeferido em ID. 321270869.

Contrarrazões de G E INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS LTDA apresentadas em ID. 326598869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a possibilidade de deferimento da expedição de ofícios e autorizações para realização de diligências e pesquisas junto a diversos órgãos e
sistemas
, com a finalidade de viabilizar a localização de bens do executado, visando à satisfação da dívida exequenda.

Na origem, observa-se que a Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada ainda no ano de 2015, na qual a instituição financeira exequente busca satisfazer crédito atualizado no valor de R$ 254.898,03 (duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e três centavos).

Durante a tramitação processual, foram realizadas diversas tentativas de penhora e pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros, contudo restaram infrutíferas.

Feitos tais apontamentos, cumpre destacar que os sistemas judiciais disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) constituem ferramentas essenciais que auxiliam a atividade jurisdicional, permitindo a busca de informações, documentos, penhoras de valores e restrições de bens, em conformidade com os princípios da celeridade, efetividade e economia processual.

Assim, passo a analisar individualmente a pertinência de cada pedido, com bse nos princípios da efetividade da execução, celeridade e economia processual.

SISBAJUD

Em relação ao pedido de penhora por pelo sistema SISBAJUD, consta dos autos que a última tentativa de constrição de valores foi deferida pelo juízo
a quo
em setembro de 2020. Logo, considerando o lapso temporal e a ausência de êxito das diligências, não há impedimento para a renovação da pesquisa, medida que se mostra compatível com os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO – INVENTÁRIO NEGATIVO – PEDIDO DE PESQUISA PELOS SISTEMAS SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD – POSSIBILIDADE – FERRAMENTAS QUE SERVEM PARA GARANTIR EFETIVIDADE AO PROCESSO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. O deferimento de pesquisa pelos sistemas SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD, aliás, independente do exaurimento das vias extrajudiciais, revela-se como medida que visa garantir a efetividade do processo, conforme já pontuou o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1944161/RS e REsp nº. 1726242/RJ). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029989-51 .2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024).

Protesto / SERASA

A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é meio coercitivo típico, expressamente previsto no art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil, amplamente admitido pela jurisprudência pátria.

Trata-se de mecanismo legítimo e proporcional, menos gravoso que outras medidas coercitivas, e que estimula o adimplemento da obrigação sem violar direitos fundamentais, quando adotado com fundamentação idônea e observância do contraditório.

Dessa forma, demonstrada a inadimplência e a necessidade de assegurar a efetividade da execução, é plenamente cabível a inclusão do executado nos órgãos de proteção ao crédito (Protesto e SERASA).

INFOJUD

Ainda, considerando que as diligências já realizadas não lograram êxito, é legítimo o deferimento de pesquisa via sistema INFOJUD, que permite o acesso a informações fiscais e patrimoniais do devedor junto à Receita Federal.

Reitera-se que o INFOJUD é ferramenta institucional de apoio à efetividade executiva, disponibilizada pelo CNJ aos magistrados, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência nacional.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL VIA INFOJUD . INCLUSÃO DOS DEVEDORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD não exige o esgotamento prévio de diligências, por se tratar de mecanismos voltados à celeridade e efetividade da execução, colocados à disposição do Poder Judiciário.

A longa duração do processo executivo, sem sucesso na localização de bens penhoráveis, legitima a adoção de medidas complementares, como a consulta ao INFOJUD, sobretudo diante da ausência de outros meios eficazes de investigação patrimonial.

O art . 782, § 3º, do CPC confere ao juiz a faculdade de incluir o nome do devedor em cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte credora, como medida voltada à coerção indireta para o cumprimento da obrigação.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a pertinência da inclusão do nome dos devedores no SERASAJUD como instrumento legítimo para induzir a satisfação da dívida, especialmente em execuções prolongadas e infrutíferas.

A decisão de indeferimento das medidas requeridas e arquivamento definitivo dos autos esvazia a função jurisdicional e transfere indevidamente à parte exequente o ônus de obtenção de informações que dependem de autorização judicial, afrontando os princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição.

IV . DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A requisição de dados fiscais por meio do sistema INFOJUD prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor, desde que justificada pela ausência de localização de bens penhoráveis.

É legítima a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD como medida coercitiva prevista no art. 782, § 3º, do CPC .

O indeferimento imotivado dessas medidas, seguido do arquivamento definitivo da execução, viola os princípios da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 6º, 782, § 3º, e 921, §§ 1º a 3º . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10160018920258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2025). – destaquei.

SNIPER

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0, possibilita o cruzamento de dados públicos e privados, identificando de forma estruturada vínculos pessoais, empresariais e patrimoniais relevantes.

A utilização do SNIPER se equipara aos demais mecanismos já consolidados, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, sendo admissível sempre que demonstrada a sua pertinência e utilidade para a efetividade da execução, como no caso em apreço.

Nesse norte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA NO SISTEMA SNIPER E CNIB – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. A utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10229908220238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024).

CNIB

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) constitui importante ferramenta de garantia da efetividade executiva, por permitir restrições à transferência de bens imóveis e evitar fraudes à execução.

A matéria vem sendo analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137, que reconhece a possibilidade de o magistrado adotar medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, desde que observados os critérios da necessidade, adequação e proporcionalidade.

Portanto, a pesquisa e eventual averbação de indisponibilidade via CNIB são medidas legítimas e adequadas ao fim executório.

Sobre o tema
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR . INFOJUD, SREI, CNIB E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de bens do devedor nos sistemas Infojud, Sniper, SREI e CNIB. A agravante sustenta que cada sistema possui finalidade específica e que a utilização conjunta dessas ferramentas viabiliza a efetividade da prestação jurisdicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a realização de pesquisas nos sistemas Infojud, Sniper, SREI e CNIB exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor; e (ii) determinar se o indeferimento do pedido sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a realização de pesquisas em sistemas eletrônicos como Bacenjud, Renajud e Infojud não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, pois tais ferramentas visam simplificar e agilizar a localização de bens do devedor.
4. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 do CNJ, permite o intercâmbio eletrônico de informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, agilizando a pesquisa patrimonial e conferindo maior efetividade à execução . 5. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), o SNIPER está em pleno funcionamento e integra a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), sendo uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0. A Resolução CNJ nº 335, de 29/09/20, que instituiu a PDPJ-Br, estabelece a disponibilização de soluções tecnológicas para todos os tribunais, como parte da política de governança do Poder Judiciário. 6. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) o Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp 2.141.068/PR que sua utilização não se restringe a execuções fiscais, sendo possível também em execuções privadas, desde que esgotadas as medidas tradicionais de busca patrimonial
. Além disso, a Súmula 560 do STJ reforça que a indisponibilidade de bens via CNIB só pode ser decretada após a frustração de outras tentativas, como as pesquisas via Sisbajud e Renajud, o que, no caso concreto, está demonstrado. Embora o Tema 1137 do STJ trate da possibilidade de adoção de meios executivos atípicos com base no art. 139, IV, do CPC, esse entendimento foi superado pelo julgamento da ADI 5.941 pelo STF, que confirmou a constitucionalidade do dispositivo e a possibilidade de sua aplicação pelo magistrado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e do contraditório. 7. O indeferimento do pedido sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais, conforme previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente Provido. Tese de julgamento: A realização de pesquisas nos sistemas Infojud, Sniper, SREI e CNIB não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor . O indeferimento de pedido de pesquisa de bens sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10351856520248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2025). – destaquei

ONR, PNB
e
SERP

As ferramentas ONR, PNB e SERP, de caráter meramente informativo, são meios legítimos de pesquisa patrimonial, amplamente reconhecidos pela jurisprudência.

Tais diligências dispensam o esgotamento prévio de medidas extrajudiciais, pois se coadunam com o art. 139, IV, do Código de Processo Civil e com os princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da tutela jurisdicional adequada.

Nessa perspectiva:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS . LEGITIMIDADE DAS FERRAMENTAS ONR, PNB, SERP, CNSEG E CNIB. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...). III . Razões de decidir A decisão agravada indeferiu as diligências com base na possibilidade de iniciativa direta do credor e na ausência de esgotamento de outras medidas. O art. 139, IV, do CPC, autoriza a adoção de todas as medidas legais, inclusive atípicas, que assegurem a efetividade da execução, desde que observados os critérios da proporcionalidade e da adequação. As ferramentas requeridas são legítimas, regulamentadas e de caráter informativo, não implicando constrição direta ao patrimônio do devedor.
A jurisprudência reconhece a pertinência do uso do SERP, ONR/PNB e CNSEG para facilitar a identificação de bens penhoráveis, sem exigir prévia tentativa extrajudicial. O indeferimento genérico da utilização desses meios viola o princípio da efetividade da execução e impõe ônus excessivo à parte credora, contrariando os arts. 797 e 805 do CPC.
IV . Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. São cabíveis, mesmo sem esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, as pesquisas patrimoniais junto aos sistemas ONR, PNB, SERP, CNSEG e CNIB, quando demonstrada a frustração de tentativas anteriores de localização de bens. 2 . A negativa imotivada de acesso a tais sistemas viola os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da tutela jurisdicional adequada.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10270356120258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025). – destaquei.

CETIP, CBLC
e
SUSEP

A expedição de ofícios à CETIP, CBLC e SUSEP é juridicamente admissível quando as diligências executivas ordinárias se mostram infrutíferas, sobretudo porque tais entidades podem disponibilizar informações sobre ativos financeiros, valores mobiliários e securitários não alcançados por sistemas tradicionais como o SISBAJUD.

A jurisprudência tem reconhecido que, diante da necessidade de intervenção judicial para localização de bens e visando garantir a efetividade da execução, é legítima a ordem para envio de ofícios a essas instituições, desde que a medida seja necessária, proporcional e devidamente fundamentada.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO P
OR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP, CNSEG, BM&F BOVESPA E CETIP – DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A pesquisa via Sisbajud não é totalmente efetiva para a localização de eventuais ativos financeiros e valores mobiliários, pois eventualmente podem não ser abrangidos pela pesquisa. Esgotados os meios possíveis para localização de bens do executado, e diante da necessidade de intervenção judicial, é cabível a expedição dos ofícios requeridos às referidas entidades. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 21191102720218260000 SP 2119110-27.2021.8.26 .0000, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 29/07/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10181182420238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024).

CCS-BACEN

No que tange ao sistema CCS-BACEN, essa Egrégia Corte possui entendimento predominante que por meio dele se busca as informações que já
estão inclusas nas pesquisas realizadas através do sistema SISBAJUD
, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PESQUISA VIA SISTEMA CCS-BACEN – INFORMAÇÕES CONTIDAS NO SISTEMA SISBAJUD – MEDIDA INÓCUA - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se desnecessária a consulta no CCS-BACEN se já foi realizada no SISBAJUD, visto que este a engloba. (N.U 1017342-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CCS-BACEN DESNECESSÁRIA QUANDO JÁ FOI REALIZADA PESQUISA NO SISBAJUD UMA VEZ QUE A ENGLOBA - CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba. (...) (N.U 1011083-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS – SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS –CCS-BACEN – INFORMAÇÕES INCLUSAS NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – CENSEC – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
É inócuo o pedido de realização de buscas nos cadastros do CCS-BACEN, porque estão inclusas nas bases de dados do sistema Sisbajud.
(...) (N.U 1006385-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024). (Destaquei).

Desse modo, havendo busca de informações/bens através do sistema SISBAJUD, se revela inócua nova pesquisa através do sistema CCS-BACEN.

CNSEG

No que concerne ao pedido de pesquisa via CNSEG, diante do contexto atual, mostra-se possível a expedição de ofícios a fim de buscar informações acerca de eventuais créditos em favor dos Devedores, a título de previdência privada, se não recair sobre eles a regra da impenhorabilidade, tendo em vista que as tentativas de constrições anteriores foram infrutíferas.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG . LOCALIZAÇÃO DE BENS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg, formulado pela parte exequente em execução ajuizada em 2013, visando obter informações sobre a existência de aplicações em previdências privadas em nome dos executados. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de expedição de ofício à CNseg para obtenção de informações sobre a existência de planos de previdência privada em nome dos executados, diante da ineficácia das diligências anteriores realizadas nos sistemas tradicionais de constrição patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O processo executivo deve ser conduzido de forma célere e eficaz, buscando a satisfação do crédito, sendo legítima a adoção de meios atípicos de pesquisa patrimonial diante da ineficácia dos meios convencionais. 4. A jurisprudência deste Tribunal admite a expedição de ofícios à CNseg para localização de ativos, inclusive planos de previdência privada, consórcios e seguros, quando a medida se revela necessária à efetividade da execução. 5 . O indeferimento da medida pleiteada compromete o princípio da máxima utilidade da execução, além de conflitar com o entendimento consolidado neste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. É cabível a expedição de ofício à CNseg para obtenção de informações sobre a existência de planos de previdência privada em nome dos executados, quando frustradas as diligências patrimoniais tradicionais e a medida se revelar necessária à efetividade da execução. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10050304520258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/06/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2025)

QUEBRA DE SIGILO

A requisição de extratos bancários, faturas de cartão de crédito, FGTS ou PIS do executado configura quebra de sigilo bancário, assegurado pelo art. 5º, XII, da Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 105/2001. Tal medida somente se admite em hipóteses excepcionais, diante de indícios concretos de ilícito ou ocultação patrimonial.

Inexistindo elementos que justifiquem a adoção de medida tão invasiva, a jurisprudência tem mantido o indeferimento desse tipo de pedido em sede de execução, por violar a proporcionalidade e superar os limites do poder de efetivação previstos no art. 139, IV do CPC, preservando-se o sigilo de dados como garantia fundamental do executado.

Nesse ponto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PLEITO DE REQUISIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DO DEVEDOR. INSURGÊNCIA DO CREDOR . NÃO CABIMENTO. ART. 5º, INC. XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . PEDIDO QUE IMPORTA NA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. A exibição de extratos bancários resultará na quebra do sigilo bancário do agravado, que é constitucionalmente protegida com fundamento na inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como da garantia ao sigilo de dados. 2. Inexistência de elementos que autorizem a quebra do sigilo bancário do executado, sobretudo diante da ausência de indícios da prática de ilícitos ou ocultação de bens . Inteligência do artigo 1º, § 4º, da Lei Complementar n 105/2001. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011087-16.2024.8.11 .0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024).

INFOSEG

O sistema INFOSEG possui natureza excepcional, voltada à integração de dados criminais e de segurança pública, e não se presta à pesquisa patrimonial em execuções civis.

Sua utilização demanda demonstração concreta de necessidade, adequação e esgotamento dos meios ordinários, sob pena de violação aos direitos fundamentais ao sigilo de dados e à intimidade (art. 5º, X e XII, CF),
o que não foi observado no presente caso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PESQUISAS VIA INFOSEG E PREVJUD – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE CONCRETA – IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MENOR ONEROSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização dos sistemas Infoseg e Prevjud para a localização de bens dos executados.

II . Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a utilização das ferramentas eletrônicas teria utilidade concreta na localização de bens dos executados.

III. Razões de decidir

A utilização de sistemas eletrônicos de acesso restrito, tais como INFOSEG e PREVJUD, constitui medida de natureza excepcional, cuja autorização judicial pressupõe a demonstração da necessidade concreta, da adequação ao fim executório e do esgotamento dos meios ordinários de pesquisa patrimonial, a exemplo do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, já empregados nos autos da execução originária.

O sistema INFOSEG, mantido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem por finalidade a integração de dados de natureza criminal e de segurança pública, não se destinando, em regra, à localização de bens patrimoniais, razão pela qual seu uso em demandas executivas de cunho civil deve ser restrito a hipóteses comprovadamente excepcionais, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da proteção à intimidade e sigilo de dados (art . 5º, X e XII, da CF).

O sistema PREVJUD, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça em cooperação com o INSS, destina-se à consulta de benefícios previdenciários e assistenciais, sendo inócua sua utilização em execução de natureza civil e patrimonial, visto que os proventos de aposentadoria, pensões e benefícios correlatos são absolutamente impenhoráveis, conforme expressa disposição do artigo 833, IV, do CPC, salvo nas hipóteses restritas do § 2º, referentes a prestações alimentares.

A decisão que indefere a adoção dessas medidas excepcionais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de resguardar a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e a função instrumental da execução, que deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao devedor (art . 805 do CPC).

A mera invocação genérica de necessidade de novas diligências, desacompanhada de demonstração objetiva da insuficiência dos meios já empregados, não autoriza o manejo indiscriminado de ferramentas eletrônicas sigilosas, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade e de violação do direito fundamental ao sigilo de dados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X, XII e LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 797, 835, 833, IV e § 2º, e 1.015, parágrafo único.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277110920258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025).

CAGED, INSS, PREVJUD
e
COAF

É legítima a utilização dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS como instrumentos auxiliares de localização patrimonial quando demonstrada dificuldade concreta na identificação de bens penhoráveis, por se tratarem de bases destinadas à verificação de vínculos laborais, previdenciários e informações cadastrais relevantes ao fim executório, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Por outro lado, é inadmissível a consulta ao COAF/RIF para fins de execução civil, pois tal órgão não funciona como ferramenta de pesquisa patrimonial, mas como unidade de inteligência financeira destinada à prevenção e repressão à lavagem de dinheiro, sendo vedado seu uso para investigação privada de ativos de devedores.

Sobre o assunto:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS . SISTEMAS PREVJUD, CAGED E INSS. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA AO COAF/RIF. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA . AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/2002. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . Caso em exame: 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que indeferiu o uso de sistemas de pesquisa patrimonial (INFOSEG, CAGED, PREVJUD, INSS, SUSEP, CNSEG, CETIP, CBLC, entre outros), a inclusão do devedor no SERASAJUD e o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos autos de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão: 2 . Há duas questões em discussão: i) verificar se é legítima a utilização dos sistemas eletrônicos PREVJUD, CAGED e INSS para localização de bens do devedor; ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresas das quais o executado é sócio único.de insolvência ou pelo simples fato da demanda em curso. III. Razões de decidir: 3 . A utilização dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS constitui medida adequada e essencial à efetividade da execução, quando demonstrada a dificuldade na localização de bens do devedor passíveis de penhora. 4. O COAF não pode ser utilizado como ferramenta particular de consulta de ativos e movimentações financeiras em nome de devedores que ocupem o polo passivo de execuções judiciais. 5 . Diferentemente do Empresário Individual e do Microempreendedor Individual, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mesmo com sócio único, são pessoas jurídicas com autonomia patrimonial, exigindo-se para a desconsideração da personalidade jurídica a demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 6. A mera existência de sócio único e a dificuldade na localização de bens em nome da pessoa física não são suficientes para caracterizar abuso da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial . IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1 . É legítima a utilização dos sistemas eletrônicos PREVJUD, CAGED e INSS como meios auxiliares de localização patrimonial em sede de execução. 2. A consulta ao COAF/RIF não é admitida para fins de execução civil. 3 . A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts . 4º, 6º e 139, IV; CC/2002, art. 50. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10306359020258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para
incluir o nome do Executado nos cadastros de inadimplentes
, bem como
autorizar a expedição de ofícios e realização de diligências e pesquisas patrimoniais
, exclusivamente pelos seguintes meios e sistemas:

a)

SISBAJUD
– para renovação da pesquisa de valores, considerando o lapso temporal transcorrido desde a última diligência;

b)

INFOJUD
– para obtenção de informações fiscais e patrimoniais junto à Receita Federal;

c)

SNIPER
– para identificação de vínculos pessoais, empresariais e patrimoniais, nos termos da Resolução CNJ nº 335/2020;

d)

CNIB
– para averbação de indisponibilidade de bens imóveis;

e)

ONR
, PNB e SERP – para consultas informativas acerca de bens e direitos registráveis;

f)

CETIP
, CBLC e SUSEP – para pesquisa de ativos mobiliários e securitários eventualmente existentes em nome do devedor;

g)

CNSEG
– para apuração de planos de previdência privada, seguros ou consórcios, ressalvadas as hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC;

h)

PREVJUD
, CAGED e INSS – para localização de vínculos previdenciários e laborais, conforme o art. 139, IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025